Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-67.2012.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00000416720128140070.
COMARCA: Abaetetuba.
APELANTE: Edson Brito Pantoja (Denilza Souza Teixeira - OAB/PA 8020)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. Incabível alegação de que o apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO NA PENA-BASE. ERRO MATERIAL. Na primeira fase da dosimetria da pena o Juízo aplicou a pena-base em 06 anos de reclusão e mesmo ausentes de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição acabou por reduzir esta para 05 anos, sendo necessária a correção da reprimenda para este patamar, diante do erro material cometido no momento de transcrever o cálculo da pena. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. Embora o acusado seja primário, este se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, fato confirmado pelas circunstâncias do delito em que foi flagrado em via pública transportando um quilo e cem gramas de maconha com a ajuda de um mototáxi, o que inibe a aplicação do referido benefício. Penal final mantida nos termos da sentença em 5 anos de reclusão e 550 dias-multa em regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que condenou
Edson Brito Pantoja
, pelo crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/01/2012, por volta das 9hs, o apelante foi preso em flagrante delito, em razão de estar transportando substância entorpecente, vulgarmente conhecida por
`maconha¿
.

A denúncia foi recebida em 16/12/2013 (fls. 20), o feito foi instruído regularmente e a sentença foi prolatada condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante pleiteia em suas razões (fls. 104/113) a desclassificação do crime de consumo, disposto no artigo 28 da Lei de Drogas, a aplicação da causa de diminuição por tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 114/117). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer as fls. 121/123 de lavra da eminente Procuradora de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito a defesa do apelante objetiva a desclassificação da conduta para o delito de uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 25-IPL) que atestam a apreensão de 1,100 kg (um quilo e cem gramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha.

No que concerne a destaco o depoimento das testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, na forma abaixo:
Alfredo da Trindade Ferreira Melo (fls. 63):
¿que estava em ronda no momento em que se depararam com um mototáxi, que quando viu a viatura passou a correr na sua moto, que abordaram o denunciado e foram revistar o mesmo que se encontrava com um pacote de maconha¿.
Carlos da Silva Machado Silva (fls. 72/73);
¿que abordaram um mototaxista e na abordagem foi encontrado um tablete de maconha¿.

Assim, resta comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, que foram uníssonos em afirmar que encontraram as referidas sustâncias entorpecentes em poder do acusado.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, verifica-se que sua versão se encontra isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venham a corroborar suas alegações.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - nº 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Supletivamente a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para o reconhecimento do crime de tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada, e, consequentemente, a diminuição da pena, conforme previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Primeiramente, em que pese na primeira fase da dosimetria da pena o Juízo ter aplicado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, na segunda e na terceira fase, mesmo ausentes de circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição foi a pena reduzida para 05 (cinco) anos e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo necessária a correção da reprimenda imposta ao apelante para este patamar, diante do erro material cometido no momento de transcrever o cálculo da pena.

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Verifico, que o Magistrado de 1º grau deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, eis que o réu não preencheu os requisitos para a concessão da benesse.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determina que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena, pois para obtenção é necessário que preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o acusado seja primário, este se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, pois conforme se depreende dos autos, o apelante foi flagrando às 9hs da manhã em plena via pública, transportando droga com a ajuda de um mototáxi. Ademais, a defesa em momento algum comprovou que este exercia atividade lícita, o que ratifica que este vivia da prática do comércio de substância entorpecente.

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada dentro de um pacote plástico e seu poder, pesando 1.100 kg de substância vulgarmente conhecida como maconha, um inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.